Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019423-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO
.
DEFEITO NO MOTOR
DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.
DEMORA NO CONSERTO
.
MAIS DE 30 DIAS
.
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO
.
POSSIBILIDADE
.
ART. 18, § 1o, CDC
. DECISÃO MENTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1o, do CPC.

2. No caso dos autos restou comprovado que o
vício de

qualidade

do

produto

não foi sanado

no prazo de 30 (trinta)

dias

previsto

no

§1o do art. 18 do CDC, razão pela qual o consumidor pode,

independentemente

de

justificativa,

optar

pela a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas

condições

de uso.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA
contra decisão proferida na Ação de numeração única 1031038-38.2022.8.11.0041, da 3a Vara da Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por
Nilton Alvaro Amaorim Mazuy,
em que se deferiu
a medida liminar determinando que a Agravante substitua, no prazo de 15 dias, o veículo objeto da demanda por outro zero quilômetro da mesma espécie.

A parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois “
a todo momento a agravante se posicionou a resolver a situação, a qual não foi autorizado pela parte agravada, por isso veículo ainda não foi entregue devidamente. Além disto, em todas as passagens na concessionária as reclamações foram verificadas, portanto a realização da troca do motor não foi possível visto que aparte agravada, não autorizou o mesmo.”
(Id. 144737675, pág. 6-7)

Assevera assim que não restou comprovado a verossimilhança das alegações o que inviabiliza a medida antecipatória.

Defende que o prazo de 15 (quinze) dias para substituir o veículo é inexequível, motivo pelo qual requer de forma alternativa a sua majoração para no mínimo 180 dias.

Requer
a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada revogando a liminar concedida na origem. De forma sucessiva pugna para que a decisão seja reformada para fins de majorar o prazo para cumprimento da obrigação.

Liminar indeferida (Id. 145143671).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 148095679).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que a parte agravada adquiriu, na data de 28-02-2022, o veículo em discussão nos autos. Em 05-06-2022 o veículo apresentou problema que impossibilitou o seu uso, qual seja: o motor fundiu.

Em 06-06-2022 a parte agravada entregou o veículo para que fosse solucionado o problema, entretanto transcorreram-se mais de 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega do veículo e o defeito não foi resolvido.

Nesse contexto, a parte agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer requerendo a substituição do veículo, nos termos do art. 18, I do CDC.

O magistrado de primeira instância deferiu a liminar requerida pela parte autora, nos seguintes termos:

“[...]
No caso em apreço,
como se trata de um produto durável e diante da existência de defeito que não foi solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode requerer a substituição do produto
, conforme estabelecido pelo artigo 18, §1o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor
.
[...] ” (Id. 144737679, pág. 59, destaquei)

É inconteste que o veículo apresentou defeitos no motor e que a parte agravante os reconheceu, tanto que argumentou na inicial deste recurso que os defeitos somente não foram solucionados porque “não foi autorizado pela parte agravada”.

Do mesmo modo, resta comprovado que o veículo foi entregue para reparos no dia 06-06-2022 (Id. 144737679, pág. 39), e, somente em 26-07-2022 foi enviada comunicação a parte agravada requerendo a autorização para o conserto (Id. 144737679, pág. 44).

Destarte, malgrado o argumento da parte agravante, os documentos constantes dos autos não indicam que a solução do defeito não ocorreu dentro do prazo de 30 (trinta) dias por ausência de autorização da parte agravada, pois a comunicação foi enviada cerca de 50 (cinquenta) dias após o veículo dar entrada para o conserto.

Nessa linha, tenho que a decisão agravada não merece reparos,
pois em se tratando de bem durável cujo defeito não é solucionado dentro do prazo de 30 (trinta) dias é de responsabilidade dos fornecedores do veículo a substituição do bem adquirido, se assim a parte consumidora preferir (caso dos autos), nos termos do artigo 18, I do CDC.

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO DE LUXO.
ZERO KM.

VÍCIO DE QUALIDADE
. PINTURA. VARIAÇÃO INDEVIDA DE CORES. REPARO. PRAZO DO
ART. 18, § 1o, DO CDC. NÃO ATENDIMENTO
. INVERSÃO DO JULGADO.

REEXAME

DE

FATOS.

VEDAÇÃO.

RESTITUIÇÃO

DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. INSTÂNCIA

ORDINÁRIA.

TESE DEFENSIVA DE MERO ABORRECIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXORBITÂNCIAD DA CONDENAÇÃO.

INVIABILIDADE DOS PEDIDOS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE

COTEJO

ANALÍTICO. DISPOSITIVO OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.

NÃO INDICAÇÃO.

SÚMULA No 284/STF.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

ARBITRAMENTO NO

ACÓRDÃO. CLASSIFICAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL.

NATUREZA PREDOMINANTEMENTE CONDENATÓRIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. ART. 20, § 3o, DO CPC/1973.

1.

O

acórdão

recorrido

está

em

perfeita

consonância

com

o entendimento desta Corte Superior, firmado no sentido de que, caso o vício

de

qualidade

do

produto

não

seja

sanado

no prazo de 30 (trinta)

dias,

previsto

no

§

1o do art. 18 do CDC, o consumidor poderá,

independentemente

de

justificativa,

optar

entre

as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam:

(I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas

condições

de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço.

(...)” (REsp 1591217/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA – DEMORA NO CONSERTO – MAIS DE 30 DIAS – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – ART. 18, § 1o, CDC
– DANO MATERIAL – ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1o, do CPC. Demonstrado por meio de recibos que o autor teve com a locação de outro veículo, mostra-se devido o ressarcimento da quantia despendida. É devida a reparação pelo dano moral causado ao autor, em razão da violação a sua justa expectativa na utilização da sua motocicleta zero quilômetro, dos desgastes e frustração na solução do problema, o que extrapolou a normalidade e mero dissabor do cotidiano. (N.U 0008006-46.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)” (Destaquei)

Destarte, a parte agravada não pode arcar com os prejuízos, pela negligência praticada pelo fabricante e revendedor, pois quando se compra um veículo esperava-se que esteja em plenas condições de uso o que não aconteceu, pois o veículo entregue a parte agravada apresentou problemas com menos de 4 (quatro) meses de uso, e, o problema não foi solucionado dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023